Tribunal: STF
Processo: RE 409295
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ocupantes de cargo em comissão. Filiação ao Regime Geral de Previdência Social. Advento da EC nº 20/98. Direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Inexistência. Precedentes.



    1. Os ocupantes de cargo em comissão de forma exclusiva estão sujeitos ao regime geral de previdência social.



    2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário.



    3. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.



    4. Agravo regimental não provido.